Tribunal: TJSP
Processo: 2071184-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. A) Legítima a decretação da medida cautelar, haja vista presentes os requisitos legais (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). Prova da materialidade e

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Descabimento. A) Legítima a decretação da medida cautelar, haja vista presentes os requisitos legais (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria comprovados pela denúncia oferecida e recebida. Paciente responde por crime de extrema gravidade (denunciado como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e ainda como incurso nos artigos 304 c.c. artigo 297, ambos do Código Penal), ilícito violento, punido com pena máxima superior a quatro anos. Ademais, segundo consta, logo após o crime, o paciente e o corréu fugiram e não foram mais encontrados em suas casas. Além disso, o paciente utilizava RG falso para dificultar o trabalho da polícia. Circunstâncias, também pela própria natureza do crime, geradoras de grande intranquilidade social, que indicam elevada periculosidade social do agente, frisa-se, diante de todo contexto, recomendando a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como consignado, não surgindo suficiente, na hipótese, outra medida, menos rigorosa.

Ordem denegada.